Tribunal: TJMT
Processo: 0001746-82.2017.8.11.0111
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001746-82.2017.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GEORGINA APARECIDA RAMOS - CPF: 330.389.758-18 (APELADO), EMILIANA BORGES FRANCA - CPF: 013.275.791-54 (ADVOGADO), IGUAPE PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 59.987.370/0001-07 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), IGUAPE PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 59.987.370/0001-07 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), GEORGINA APARECIDA RAMOS - CPF: 330.389.758-18 (APELANTE), EMILIANA BORGES FRANCA - CPF: 013.275.791-54 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO BANCO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE CONTRATUAL- VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA AUTORA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC - COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE CONTRATO, DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONSUMIDOR, ORDEM DE PAGAMENTO DO BANCO BMG S/A NO VALOR DE R$ 697,35 E SAQUE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO DO BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A – SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

1- verifica-se que a autora não logrou êxito em comprovar, minimamente, os fatos constitutivos do seu direito, ônus que lhe incumbia por força do art. 373, I, do CPC.

2- No caso dos autos, evidente que a consumidora tomou informação completa e precisa, tanto que aderiu à proposta e se beneficiou dos valores tomados em cédula de crédito bancário.

4. A instituição financeira ora apelante se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude das cobranças efetuadas, uma vez que trouxe aos autos a “CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – LIMITE DE CRÉDITO PARA EMPRÉSTIMO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO”, de no 555527778 com data de 08/04/2015, no valor de crédito disponível de R$ 697,35 com divida a ser paga em 72 (setenta e duas) vezes de R$ 20,00 (vinte reais), consoante se observa do ID no 145494189, pag. 46, devidamente assinado pela consumidora, em obediência ao disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

5. Danos morais não configurados, porquanto reconhecida a existência da contratação e a legalidade dos descontos, motivo pelo qual não há se falar em conduta ilícita da instituição financeira a justificar a indenização sob esta rubrica. Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Tratam-se de recursos de Apelações Cíveis de n. 0001746-82.2017.8.11.0111 interpostos pela requerente GEORGINA APARECIDA RAMOS e requerido BANCO ITAÚ-BMG contra sentença proferida na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL” onde litigam as partes perante a VARA ÚNICA DE MATUPÁ - MT., que restou assim consignado sob ID no 145494190:

“Isto posto, julgo parcialmente procedente os pedidos para:

a) Declarar a inexistência dos débitos no montante de R$ 697,35 (seiscentos e noventa e sete reais e trinta e cinco centavos) representado pelo contrato no 555527778, e, por consequência, determinar o cancelamento definitivo dos descontos mensais realizados em seu benefício previdenciário;

b) Condenar a parte requerida a restituir todas as parcelas indevidamente descontadas, devidamente atualizadas com juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC, ambos contados a partir do desembolso/pagamento de cada parcela;

Em razão da sucumbência, condeno o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios da parte contrária, estes fixados em 10% do valor total da condenação, com fulcro no artigo 85, § 2o do novo Código de Processo Civil.”

Em suas razões (id. 117069567) a autora GEORGINA APARECIDA RAMOS aduziu que a sentença merece reforma ao que tange a improcedência do pedido a título de danos morais, sob fundamento de que a requerente sofreu mero dissabor, argumentando que autora sofreu desgosto e intranquilidade com a situação fática relatada nos autos, pois se espera a integralidade de seu pagamento, para arcar com a despesa programada, e isso significa violação ao patrimônio moral, assim resta demonstrado o dano da conduta antijurídica atingindo a honra e a intimidade da pessoa, não se fazendo necessária a comprovação do sofrimento ocasionado à parte.

Contrariou os fundamentos da sentença combatida sob enfoque da gravidade da contratação fraudulenta ter ultrapassado os meros dissabores cotidianos, sobretudo diante da natureza alimentar dessa verba.

Sustentou que o Juiz “a quo”, acertadamente reconheceu que a apelada não comprovou a contratação do serviço, assim, ficou provada a responsabilidade objetiva da apelada, em razão da não demonstração pela autorização para tal procedimento, tampouco da existência de contrato. Nesse diapasão, da não condenação em danos morais insurge-se a apelante, já que ao não fixar os danos morais não traz a verdadeira compensação pelo período em que o Apelante não conseguiu receber seu beneficio previdenciário corretamente.

Requereu condenação do apelado em danos morais, que deverá ser atualizado desde o evento danoso e honorários advocatícios em 20% do valor da condenação.

A instituição financeira BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A por sua vez em suas razões recursais (ID no 145494192), arguiu tese preliminar de cerceamento de defesa sob o argumento de que o juízo a quo determinou a inversão do ônus da prova somente em sentença, de forma ampla e irrestrita, privando do seu direito de produzir provas, conforme garantindo no art. 369 do CPC.

Argumentou que não obstante o pedido expresso do apelante, e a lógica exposta na defesa a justificar a necessidade da diligência, a solicitação foi ignorada pela magistrada a quo, que decidiu a lide, julgando procedente o pedido da parte autora ante a ausência de provas do recebimento do valor contratado. Requer a nulidade da sentença, devendo o feito ser remetido à comarca de origem para a realização da prova, extremamente importante para o deslinde do feito.

No mérito insurgiu contra a sentença que condenou o banco recorrente mesmo ante a comprovação da contratação da autora junto ao Itaú S/A. sob o n° 555527778 celebrado em 08/04/2015, no valor de R$697,35, a ser resgatado em 70 (setenta) parcelas de R$ 20.00 (vinte reais), mediante desconto em benefício previdenciário.

Asseverou que o referido valor foi liberado para a o banco originário da portabilidade conforme solicitado pela autora, via transferência bancária para conta disponibilizada pelo banco originário - Banco Bradesco S/A, agência 2637, situada na Rua Av. Victor Fidelis Donini, n. 934, Centro, Matupá/MT.

Argumentou que o banco requerido logrou êxito em demonstrar que de fato o contrato existiu e foi firmado pela parte autora, visto que se trata de empréstimo contraído em agência, bem como, com a juntada do comprovante de valor, verificou-se que a mesma procedeu com o empréstimo contratado.

Alegou que as condutas dos integrantes do vínculo contratual hão de ser ponderadas, assim não é crível que alguém que afirma não ter celebrado um contrato e não se beneficiou do valor, permaneça efetuando pagamento das parcelas mensalmente por 26 (vinte e seis) meses, a situação se demonstra um tanto contraditória.

Reafirmou sua posição contestatória de que inexiste dano material a ser reparado e incidência de juros de mora, posto que a contratação do empréstimo reclamado foi legítima, sendo devidos os valores descontados. Dessa forma, requer-se a reforma da sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau, afastando-se a condenação em danos materiais e julgando a demanda improcedente.

Requer a reformar do decisum, para o fim de julgar improcedente o pedido inicialmente formulado, condenando-se ao final a recorrida ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Contrarrazões da requerida sob o ID no 117069578.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Conforme relatado, tratam-se de Recursos de Apelações Cíveis, interpostos pelas partes contra a sentença de id. 145494190, proferida nos autos da ação de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL no 0001746-82.2017.8.11.0111, a qual culminou no julgamento dos pedidos parcialmente procedentes, nos termos assim prolatados:

“Isto posto, julgo parcialmente procedente os pedidos para:

a) Declarar a inexistência dos débitos no montante de R$ 697,35 (seiscentos e noventa e sete reais e trinta e cinco centavos) representado pelo contrato no 555527778, e, por consequência, determinar o cancelamento definitivo dos descontos mensais realizados em seu benefício previdenciário;

b) Condenar a parte requerida a restituir todas as parcelas indevidamente descontadas, devidamente atualizadas com juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC, ambos contados a partir do desembolso/pagamento de cada parcela;

Em razão da sucumbência, condeno o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios da parte contrária, estes fixados em 10% do valor total da condenação, com fulcro no artigo 85, § 2o do novo Código de Processo Civil.”

Pois bem.

A priori necessário análise de arguição de preliminar de cerceamento de defesa, em que instituição financeira apelante sob o argumento de que com a determinação da inversão do ônus da prova somente em sentença, de forma ampla e irrestrita, privou-o do seu direito de produzir provas, conforme garantindo no art. 369 do CPC, além de que com pedido expresso do apelante, e a lógica exposta na defesa a justificar a necessidade da diligência, a solicitação foi ignorada pela magistrada a quo, que decidiu a lide, julgando procedente o pedido da parte autora ante a ausência de provas do recebimento do valor contratado.

Sem razão a recorrente.

O juiz pode apreciar livremente as provas e documentos carreados nos autos, em obediência ao princípio do livre convencimento motivado, quando em decisão fundamentada indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental.

A jurisprudência não destoa e lhe assegura o livre convencimento motivado a deslinde da lide:

“PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INVERSÃO DO JULGADO QUE, NO CASO, DEMANDARIA O REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. Cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade, conforme o princípio do livre convencimento motivado. Assim, não há violação ao arts. 130 e 131 do CPC quando o juiz, em decisão adequadamente fundamentada, defere ou indefere a produção de provas, seja ela testemunhal, pericial ou documental. 2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem a respeito do cerceamento de defesa, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, a teor do óbice previsto no enunciado no 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgRg no AREsp 444634 SP 2013/0400212-9 (STJ) - Data de publicação: 04/02/2014).

Na mesma toada, em homenagem ao princípio e consequente aplicação da parêmia latina "iudex este peritus peritorum" (o juiz é o perito dos peritos), é prerrogativa do magistrado analisar as provas juntadas aos autos pericia-las.

Nesse ponto importante, observar o precedente jurisprudencial do c. STJ: "Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção ou complementação de prova. Cabe ao juiz decidir sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias". (AgInt. no AREsp. n. 804.303/MA, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 22.06.2020).

Não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de juntada de documentos ou indeferimento da produção de prova com o julgamento antecipado da lide. É sabido que o juízo é o destinatário das provas, cabendo a ele, com base no princípio do livre convencimento, indeferir as desnecessárias e determinar, até de ofício, aquelas que julgue conveniente para solucionar a demanda, sendo certo que o indeferimento de prova que se entende desnecessária, de forma alguma, implica cerceamento de defesa.

No mais ao caso em espécie tem-se consignado em sentença ora combatida, o juízo de piso em análise dos fatos e documentos dos autos, encontra a casa madura a julgamento antecipado do pedido, nos termos do inciso I do art. 355 do CPC/2015, uma vez que, dispensável a produção de outras provas.

Bem por isso, não há que se falar em nulidade da sentença, razão pela qual rejeito a preliminar.

No Mérito.

De início, insta destacar que a parte autora negou que solicitou empréstimo consignado na forma apresentado pelo Banco requerido, a ser pago em 72 parcelas de R$ 20,00, descontáveis de sua conta previdência.

Nessa esfera, é entendimento pacificado em ações da espécie, que quando o consumidor não reconhece a origem da cobrança, o encargo probatório quanto à existência da relação jurídica recai sobre o fornecedor de bens e serviços, nem tanto pela inversão do ônus da prova prevista no artigo 6o inciso VIII do CDC, mas sim pelo fato da impossibilidade material da construção de prova negativa, ou seja, não tem como o consumidor comprovar que não contratou os serviços ou adquiriu bens do fornecedor, aplicando-se aqui teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova.

Por outro lado, em análise detidas dos fatos e provas dos autos, vejo que o Banco/apelante apresentou o contrato original, o qual extrai que a parte autora firmou a “CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – LIMITE DE CRÉDITO PARA EMPRÉSTIMO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO”, de no 555527778 em data de 08/04/2015, no valor de crédito disponível de R$ 697,35 com divida a ser paga em 72 (setenta e duas) vezes de R$ 20,00 (vinte reais), consoante se observa do ID no 145494189, pag. 46.

Verifica-se também que consta a assinatura da autora no citado documento (contrato de adesão), situação essa que foi especificamente combatida pela autora em sua impugnação, sob argumento que não assinou o referido contrato, sem, contudo, comprovar da aludida alegação, muito menos para albergar sua tese, totalmente desprovidas do mínimo de lastro probatório, ao mínimo de se comprovar os fatos constitutivos do direito que pleiteia. Inteligência do artigo 373, inciso I, do CPC.

Como é cediço, as instituições financeiras se subordinam às regras do Código de Defesa do Consumidor, a teor do Verbete no 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”, de maneira que, na condição de fornecedora de serviços bancários, respondem civilmente, independentemente da culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Com efeito, conquanto a responsabilidade civil do Banco apelante seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo de lastro probatório, como se vê no caso desses autos.

Em outras palavras, não obstante as alegações, mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência do consumidor, isto não a exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia.

Na espécie, em que pese às alegações da autora/requerente, competia-lhe trazer o extrato da sua conta com o fito de comprovar que não recebeu a transferência eletrônica ou crédito na importância contratada. Todavia, optou em atribuir esse ônus à instituição financeira, encobrindo-se sob o manto da hipossuficiência, analfabetismo e idade avançada, o que não é suficiente.

Ou seja, a simples alegação de não reconhecer o empréstimo celebrado em seu nome não é suficiente para que o pedido seja julgado procedente, principalmente diante da inércia em demonstrar que tentou solucionar o problema com a instituição bancária.

Dos autos vejo que o juízo de piso foi cirúrgico a elucidar o fato acerca do suposto valor creditado, oficiando a agência do Banco Bradesco de Matupá, solicitando informações acerca de uma ordem de pagamento realizada no mês de abril de 2015 em favor da requerente Georgina Aparecida Ramos (CPF 330.389.758-18), no valor de R$697,35 (seiscentos e noventa e sete reais e trinta e cinco centavos) supostamente creditados pelo banco requerido ITAÚ-BMG (ID no 145494189, pag. 110).

A resposta do Banco foi enfática a afirmar pela localização da ordem de pagamento do Banco BMG S/A no valor de R$ 697,35 em nome da requerente em data de 08/04/2015, e seu comprovante de saque do valor em espécie pela titular da conta (autora) na mesma data, pelo extrato (ID 145494189, pag. 120)

Assim pelo que se observa do extrato financeiro encartado no bojo dos autos, em 08/04/2015, foi creditado o valor descrito no contrato (R$ 697,35) na conta bancária que a apelada mantém com o Banco do Bradesco (agência Matupá, MT), deixando evidente a aquiescência desta com o referido valor, não havendo, portanto, que se falar em ausência de contratação ou sua assinatura. O banco apelante ao contrário da autora, bem se desincumbiu de seu ônus probatório ao comprovar a licitude da cobrança efetuada (art. 373, II do CPC).

Portanto, não há como prosperar a tese de desconhecimento da contratação, tampouco de ilegitimidade dos débitos efetuados no benefício previdenciário da apelada, de modo que não há falar em dano moral indenizável e, muito menos, em repetição do indébito ou dano material.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM PEDIDO DE DEPÓSITO JUDICIAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE CONTRATO E DOCUMENTOS PESSOAIS DA CONSUMIDORA, ALÉM DE ÁUDIO COMPROVANDO A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO. ASSINATURAS IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA “REFORMATIO IN PEJUS”. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de ação na qual a Recorrente postula pela declaração de inexistência de relação jurídica, bem como indenização por danos morais, ao argumento de que recebeu valores indevidos em sua conta bancária referente a serviço de empréstimo não contratado, ressaltando que “jamais contratou qualquer serviço dessa instituição financeira”. 2. Caso em que a empresa Recorrida se desincumbiu de seu ônus probatório ao comprovar a licitude da cobrança efetuada, colacionando na fase instrutória o contrato – Termo de Adesão as Condições Gerais de Emissão e Utilização do Cartão de Crédito Consignado do Banco Daycoval e Solicitação e Autorização de Saque via Cartão de Crédito Consignado - firmado entre as partes, devidamente assinado pela consumidora, além de cópia do seu documento pessoal – RG, CPF/MT, comprovante de residência, o que somente poderia ter sido alcançado por meio de auxílio da própria Recorrente, obedecendo, assim, ao disposto no art. 373, II, do CPC. 3. Verossimilhança das alegações da instituição financeira, mormente porque às assinaturas dos contratos são idênticas a dos demais documentos constantes dos autos, sendo totalmente despicienda a realização de perícia grafotécnica. 4. Improcedência da ação que, a rigor, era medida impositiva. 5. Manutenção da sentença de parcial procedência, em razão da impossibilidade da reformatio in pejus. 6. Recurso conhecido e improvido. ” (TJMT – RECURSO INOMINADO No 1000524-15.2019.8.11.0007, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/03/2020, publicado no DJE 17/03/2020)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTORA - RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – APRESENTAÇÃO PELO RECLAMADO DA CÓPIA DO DOCUMENTO PESSOAL (CNH) E COMPROVANTE RESIDÊNCIA DA AUTORA, TEDs, FATURAS DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS E TERMO DE ADESÃO AO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO DEVIDAMENTE ASSINADO - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELA DEMANDANTE – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO – PARTE AUTORA NÃO SE DESVENCILHOU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADA - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 1026154-20.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 17/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022).

RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. CONTRATO DE CONCESSÃO DE CRÉDITO ASSINADO PELA DA AUTORA. VALOR DEPOSITADO EM CONTA. CONTRATO, DOCUMENTO PESSOAL. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PAGAMENTO PARCIAL DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Recurso inominado. Sentença de improcedência, sob argumento que reclamada comprovou a origem do empréstimo. 2. Parte recorrida demonstrou que a consumidora contratou e recebeu os valores do empréstimo consignado ao juntar cópia do contrato assinado com documento pessoal. 3. Comprovado vínculo jurídico e a origem da obrigação, o desconto é exigível por se tratar de exercício regular de direito e não gera obrigação de indenizar a título de dano moral e material. 4. A reclamante não comprovou o pagamento da totalidade das parcelas. Ausência de impugnação à contestação e documentos apresentados. 5. Sentença parcialmente reformada. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.(N.U 8010182-08.2013.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 17/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022)

Desta forma, demonstrado nos autos que a parte autora/apelada aderiu junto ao banco apelante, contrato na forma pactuada, conforme devidamente assinado, não há que se falar em declaração de inexistência do contrato ou de seu desconhecimento em assinar, tampouco em condenação do Banco/apelante ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Demais razões recursais seguem prejudicados por teor do entendimento ao caso acima declarado.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de apelação do Banco BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar totalmente a sentença de primeiro grau, com a improcedência de todos os pedidos da Inicial, bem como manter o contrato de empréstimo avençado entre as partes, na forma em que pactuada no contrato apresentado pelo banco/apelante.

Inverto o ônus sucumbenciais, sem prejuízo de eventual incidência do art. 98, §3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023